Tribunal: STF
Processo: HC 63950
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-20
Data de publicação: 1986-05-20

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PRISÃO PREVENTIVA.
I. DEMORA ILEGAL NO PUBLICAR ARESTO EM 'HABEAS CORPUS'.
CABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO. PECULIARIDADES DA ESPÉCIE QUE
AFASTAM A INCIDENCIA DO VETO DO ART. 119-II-C DA CONSTITUIÇÃO.
II. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA FORMALMENTE VALIDO.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' DESPROVIDO.